Tribunal: TJMT
Processo: 1024200-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1024200-76.2020 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIANO SILVA LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabiano Silva Lima, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Execução Penal de Barra do Garças, no executivo de pena n. 0002398-71.2013.8.11.0004, que determinou a regressão de regime em razão do cometimento de falta grave.
Em suas razões assevera que: 1) o paciente foi regredido de regime, porque deixou de cumprir as condições do semiaberto, notadamente aquelas relacionadas ao monitoramento eletrônico; 2) não cometeu nenhum outro crime no período; 3) houve mal funcionamento da tornozeleira; 4) o juiz da execução penal não considerou as condições pessoais do apenado ou as justificativas apresentadas por ele; 5) o presídio é insalubre; 6) “trata-se de pessoa trabalhadora que, pela falta de instrução necessária, não obteve integral ciência de seus deveres” (sic); 7) a pandemia recomenda a manutenção do regime semiaberto (Id. 66750992).
É o necessário.
Decido.
No presente caso, a impetração volta-se contra constrangimento ilegal supostamente ocasionado pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deveria ser impugnada por meio de agravo.
Contudo, observo que a decisão foi prolatada na audiência ocorrida em 6-10-2020 (Id. 66750995).
Assim, por ter-se esgotado o prazo de interposição do recurso cabível, passo a analisar os argumentos sustentados pelo impetrante.
Consta nos autos que o paciente cumpria pena no regime, semiaberto; contudo, desrespeitou a obrigação de manter o equipamento de monitoração em funcionamento (Id. 66750995).
Por exemplo, no mês de março de 2019, a central de monitoração constatou que o equipamento foi desligado por algumas horas, quase todos os dias (Id. 66750995).
O Ofício n. 306/2019/CPBG-MT, informou que situação semelhante foi detectada no período de 15-5-2019 a 2-6-2019 (Id. 66750995).
Já o Ofício n. 481/2019/CPBG-MT, comunicou que, no período compreendido entre 15-10-2019 a 21-11-2019, o equipamento permaneceu desligado por reiteradas vezes (Id. 66750995).
Também está registrado que, de 1-1-2020 a 10-2-2020, o paciente desligou a tornozeleira eletrônica em inúmeras oportunidades (Id. 66750995).
O prolongado tempo em que o aparelho permaneceu desligado, inclusive levou a Secretaria de Segurança Pública a desativá-lo, conforme consta no Ofício n. 530/2020/CEMEP/SAAP/SEP (Id. 66750995).
Na audiência admonitória, ocorrida em 6-10-2020, as justificativas apresentadas pelo reeducando não foram acolhidas, e determinada a regressão definitiva de regime (ID. 66750995).
Ao descumprir as condições do regime intermediário, e manter o equipamento de monitoração eletrônica desligado, o paciente cometeu falta grave (LEP, art. 146-C).
A jurisprudência respalda o entendimento:
[...] In casu, comprovado que o paciente violou, por diversas vezes, o perímetro de inclusão, não tendo atendido as ligações recebidas da central de monitoramento, além de ter desligado o equipamento em duas oportunidades e, ainda, danificado o carregador da bateria, descumpre o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, tratando-se, portanto, de condutas que configuram a falta grave, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. [...] (HC 517.455/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019) (sem destaque no original).
Nessas condições, não há ilegalidade na regressão de regime determinada. Confira-se:
[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime, conforme estabelecido pelo art. 118, I, da LEP. A prática de falta grave pelo sentenciado, no curso da execução da pena, altera a data-base para a concessão de novos benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena. Entendimento consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 desta Corte e no REsp repetitivo n. 1.364.192/RS. [...] (STJ, AgRg no HC 618.454/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).
Conquanto a defesa insista que o paciente, por “falta de instrução”, não tinha conhecimento de seus deveres, a justificativa não pode ser acolhida.
Esclareço que, ao ser beneficiado com o regime intermediário, ele foi cientificado das obrigações que deveria cumprir, conforme comprova a assinatura aposta no mandado de intimação (Id. 66750995).
Ademais, não há provas de que o longo período em que a tornozeleira permaneceu desligada se deve a falha do equipamento.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.